Tribunal: TJDFT
Processo: 0000643-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.633, DE 22 DE MARÇO DE 2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃO PÚBLICO. INGERÊNCIA NA SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. VICIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. INGERÊNCIA INDEVIDA NO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA.

1. A Lei distrital n. 5.633, de 22 de março de 2016, impõe o dever de contratação de quadrilhas juninas pela Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal, além da organização e da divulgação do evento.

2. O ordenamento jurídico não confere ao Legislativo a faculdade de apresentar projetos de lei ou propostas de emendas à LODF que interfiram na organização e na estrutura dos órgãos e das entidades da Administração Pública, porquanto tal competência é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

3. A declaração de inconstitucionalidade formal implica a contaminação de todos os dispositivos da lei impugnada, uma vez que são interdependentes e constituem um mesmo bloco normativo. Precedentes.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 5.633, de 22 de março de 2016.